Tribunal: TJMT
Processo: 0017880-21.2016.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017880-21.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVANOR AMARAL DA FONSECA - CPF: 185.446.378-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS
HARMÔNICOS
E COERENTES NAS DUAS FASES PROCESSUAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE.

EMPREGO DE VIOLÊNCIA
PARA

IMPEDIR OU DIFICULTAR A PRISÃO.
AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB
NO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
NÃO CABIMENTO
.

DESNECESSIDADE DE O AGENTE ESTAR NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DURANTE A PRÁTICA CRIMINOSA
.
NEUTRALIZAÇÃO D
O VETOR DA
CULPABILIDADE
POR
BIS IN IDEM
COM A AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB
.
ACOLHIMENTO
.
FUNDAMENTO IDÊNTICO UTILIZADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
.
PENA
REDIMENSIONADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e resistência (CP, art. 329), à pena de 11 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e 53 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 09 meses e 07 dias.

2.

Fatos relevantes:
(i)
réu conduziu caminhão cavalo-trator com reboque em zigue-zague por via pública;
(
ii
)
teste de etilômetro constatou 0,42 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
(
iii
)
acusado resistiu à prisão em flagrante com emprego de violência contra agentes policiais;
(
iv
)
réu
é
motorista profissional categoria AE;
(v)

juiz de primeiro grau
valor
ou
negativa a culpabilidade

so
agente
e aplic
ou
a agravante do art. 298, V, do CTB com base no mesmo fundamento;
(vi)

réu confessou o crime de embriaguez ao volante, na fase inquisitiva.

3
.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime de resistência por insuficiência de provas;
(
ii
)
subsidiariamente, desclassificação do rime de resistência para desobediência;
(
iii
)
afastamento da agravante do art. 298, V, do CTB;
(
iv
)
alternativamente, reconhecimento de
bis in idem
entre a agravante e a valoração negativa do vetor da culpabilidade, para neutralizar esta última.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de resistência;
(
ii
)
analisar a possibilidade de desclassificação para desobediência;
(
iii
)
examinar a incidência da agravante do art. 298, V, do CTB;
(
iv
)
verificar a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

O crime de resistência exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça direcionada contra funcionário competente no exercício de suas funções, enquanto a desobediência consiste em mera recusa passiva ao cumprimento de ordem legal.

6. Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal, especialmente quando
harmônicos com as demais provas e
ausentes indícios de parcialidade ou perseguição pessoal.

7. A agravante prevista no art. 298, V, do CTB aplica-se ao motorista profissional que comete crime de trânsito, sendo desnecessário que esteja efetivamente exercendo atividade de transporte no momento da conduta.

8. Configura
bis in idem
a utilização do mesmo fundamento para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase e aplicar agravante na segunda fase da dosimetria.

9. A neutralização da valoração negativa da culpabilidade é medida que se impõe quando há preponderância da incidência de agravante com previsão legal expressa, preservando o equilíbrio e a proporcionalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
parcialmente
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306 e 298, V; CP,
arts
. 329, 330, 59, 65, III, "
d
".

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.182.698/SC
e
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.111.236/MG
; TJMT,
ApCrim
1001282-89.2022.8.11.0006,
ApCrim
0007283-94.2014.8.11.0004
e
Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor
do acusado
Divanor
Amaral
d
a Fonseca
,
contra a sentença do Juízo da
4
ª Vara da Comarca de
Sinop
, nos autos da ação penal n.
0017880-21.2016.8.11.0015
,
que o condenou pela prática do
s
crime
s

de
embriaguez ao volante
(C
TB
, art.
306)
e resistência (C
P
, art. 329)
, à pena total de
11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por
uma
pena restritiva de
direito
,

e

53
(
cinquenta e três
) dias-multa
,
além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de

0
9
(
nove
) meses e
07
(
sete
)
dias
.

Nas
razões recursais
, a
defesa
requer
a absolvição do acusado
com relação ao crime de resistência (CP, art. 329),
por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação
se baseou
exclusivamente em depoimentos d
os
policiais militares
, ou, su
bsidiariamente
, a desclassificação
do referido delito para
desobediência (CP, art. 330)
,
pois afirma que não teria sido comprovad
o
o
emprego de violência ou grave ameaça
.

Postula, ainda,
o afastamento

d
a agravante do art. 298
, V,
do Código de Trânsito Brasileiro
, na dosimetria do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306)
, uma vez que o réu não estaria exercendo a atividade de transporte no momento da conduta
, ou, alternativamente,
o reconhecimento de
bis in idem
entre a referida agravante e a negativação d
o vetor da

culpabilidade, na primeira fase da dosimetria
, a fim de neutralizar
a
circunstância judicial
.

(id.
302986430
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministér
io Público manifesta-se pelo
parcial
provimento do recurso
, a fim de que seja afastada a agravante do art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro
(id.
302986433
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, da mesma forma,
opina pelo
parcial

provimento
do recurso defensivo
,

a fim de que seja afastada a agravante do art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro
(id.
305468891
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Divanor
Amaral
d
a Fonseca

foi denunciado pela prática do
s
crime
s
de
embriaguez ao volante

(C
TB
, art.
306
)
e resistência (CP, art. 329)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)

Narram os autos de investigação que, no dia 15 de fevereiro de 2016, por volta das 03h30min, em via pública, na avenida Perimetral Norte, Parque das Araras, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado
DIVANOR AMARAL DA FONSECA
, dotado de vontade e consciência, conduziu veículo automotor em via pública,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, com concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, constatado por meio do exame realizado à fl. 05, bem como
,
opôs-se a execução de ato legal
, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo, conforme auto de resistência de
fl. 06.

Infere-se dos elementos de informação que no dia dos fatos, o implicado foi abordado por policiais conduzindo um caminhão cavalo trator com reboque, que trafegava fazendo "
zig

zag
" pela indigitada via pública, ocasião em que foi submetido ao exame de alcoolemia, oportunidade em que ficou constatado a ingestão de bebida alcoólica em patamar equivalente a 0,42 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (fl. 05).

Por fim, diante do acima exposto foi dado voz de prisão ao denunciado, porém, este resistiu à ordem, tendo proferido
ameças
aos componentes da guarnição da polícia militar, bem como palavras de baixo calão, razão pela qual foi imobilizado encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
(...)”
(id.
302986356
, p. 19/20
).

N
o
curso da instrução,
foi determinada a

su
spensão condicional do processo
em
06/julho/2017
, pelo prazo de 02 (dois) anos
. Entretanto,
diante do descumprimento
, pelo réu,
das condições
fixadas
, o benefício foi revogado em 13/agosto/2024, período durante o qual os autos permaneceram suspensos.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente
e
o apelante foi condenado à pena
de

11 (onze) meses e 22 (vinte e dois)
dias de detenção, em regime inicial
aberto, substituída por uma pena restritiva de direito
, e
53 (cinquenta e três) dias-multa,
além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de
09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO
E DESCLASSIFICATÓRIO

1.1.
Provas de autoria,
materialidade

e tipicidade

A

defesa
requer
a absolvição do acusado
com relação ao crime de resistência (CP, art. 329),
por insuficiência de provas, ao argumento de que a
condenação se baseou exclusivamente em depoimentos d
os
policiais militares
.
Subs
idiariamente
,
postula
a desclassificação
do referido delito para desobediência (CP, art. 330).

Sem razão
.

Para que se configure o crime de resistência, o art. 329 do Código Penal exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça e o direcionamento da sua conduta contra funcionário competente no exercício de suas funções ou em razão delas.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

“
(...) Não se configura o delito se a pessoa ‘ameaça’ o funcionário de representá-lo aos superiores, uma vez que é direito de qualquer um fazê-lo. Por outro lado, é preciso que tanto a violência quanto a ameaça sejam dirigidas contra a pessoa do funcionário, e não contra coisas (...)
” (Código Penal Comentado 14ª Edição. Editora Forense, 2014, p. 1.166).

Nesses moldes, para a configuração do crime de resistência, é necessário que o agente empregue violência física ou grave ameaça contra os agentes públicos, com o objetivo específico de impedir ou dificultar a execução de ato legal
.

Por outro lado, o crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, consiste em recusar-se a cumprir ordem legal emanada de funcionário público competente, sem que haja emprego de violência ou grave ameaça. Trata-se de infração de mera conduta, na qual a simples negativa ou omissão voluntária em atender à determinação legítima da autoridade já configura o ilícito, desde que a ordem esteja dentro das atribuições legais do agente público.

Assim, enquanto na resistência há oposição ativa e hostil, com violência ou grave ameaça contra o funcionário público, buscando impedir ou dificultar a execução de ato legal, na desobediência há apenas recusa passiva ao cumprimento da ordem, configurando conduta menos gravosa e sem agressão física ou moral à autoridade.

Importante registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que as declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante,em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal (STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Além disso,
destaca-se que
a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas
.

No caso dos autos,
a materialidade
dos crimes narrados na denúncia ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id.

302986356
, p. 22), boletim de ocorrência (id.
302986356
, p. 23/25), comprovante do teste de etilômetro (id.
302986356
, p. 26), auto de resistência (id.
302986356
, p. 27), e pelos depoimentos colhidos nas duas fases processuais.

Extrai-se dos elementos colhidos durante
a fase inquisitiva,
dentre eles, os depoimentos d
os
policiais
militares
José Norberto
da Silva Sobrinho
e
Sidney Godinho da Silveira

que,
o réu
conduzia um caminhão
cavalo-trator com reboque
, ambos de cor vermelha,
em zigue-zague pela Avenida Perimetral Norte, em Sinop/MT
.

Diante da situação, foi realizada a abordagem, ocasião em que constataram que o motorista apresentava claros sinais de embriaguez, circunstância que motivou a determinação de voz de prisão em flagrante.

Entretanto,
o
apelante

se
recusou a acatar as ordens
,
passou
a proferir ofensas contra a guarnição e a demonstrar comportamento agressivo,
o que exigiu o uso de força física moderada para contê-lo
, momento em que
o acusado caiu sobre o asfalto, sofrendo pequenas escoriações.

Em juízo, o policial
José Norberto

da Silva Sobrinho
afirmou não se recordar dos fatos com
riqueza de
detalhes, em razão do tempo
decorrido
.
Por outro lado
, o agente
Sidney Godinho da Silveira

apresentou relato firme e compatível com as declarações prestadas na fase inquisitiva, acrescentando que, inicialmente, o apelante se recusou a descer do caminhão e, após descer momentaneamente, retornou para a cabine, ligou o veículo e avançou na direção da guarnição
, cuja
conduta gerou risco iminente, levando os policiais a intervir de forma imediata, iniciando-se uma luta corporal para retirar o acusado do veículo e, em seguida, imobilizá-lo.

O réu
Divanor
Amaral
d
a Fonseca
, por sua vez,
prestou depoimento somente na delegacia de polícia
, onde

confessou t
er ingerido cerca de cinco garrafas de cerveja em um bar
antes de assumir a direção do veículo
,
e que
ao transitar pela Perimetral Norte, foi abordado pela Polícia Militar. Declarou
ainda
que, ao avistar a viatura, parou rapidamente o caminhão carreta LS (6 eixos) que conduzia, negando ter proferido ofensas aos policiais ou ter resistido à prisão.
Em juízo
,
o réu não compareceu à audiência e foi
decretada sua revelia
.

Portant
o,

embora o apelante negue a autoria delitiva do crime de resistência (CP, art. 329),
não
se vislumbra qualquer indício de parcialidade por parte dos agentes policiais, tampouco inconsistências relevantes em seus depoimentos, os quais se mostram firmes, harmônicos
,
mutuamente compatíveis
e encontram respaldo nos demais documentos constantes nos autos,
enquanto a negativa de autoria do réu está isolada no conjunto probatório
.

A
demais, a
constatação de que o apelante conduzia o veículo sob efeito de álcool reforça a credibilidade das declarações
policiais
prestadas, especialmente porque a postura agressiva por ele adotada é conduta frequentemente associada à embriaguez.

Assim,
demonstrado que o réu empregou
violência contra os agentes públicos, com o objetivo de impedir ou dificultar a
sua prisão
, a manutenção da condenação
pelo delito de resistência (CP, art. 329)
é medida que se impõe, descabida tanto a absolvição quanto a desclassificação para
desobediência (CP, art. 330)
.

2
.
DA DOSIMETRIA DA PENA

2.1.
Da incidência da agravante do art. 298, V, do CTB

A defesa requer
a reforma da dosimetria do crime de embriaguez ao volante
(CTB, art. 306), para afastar a
agravante prevista no art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro,
sob o fundamento de
que sua incidência pressupõe que o condutor esteja, no momento da conduta típica, efetivamente exercendo atividade de transporte de passageiros ou de carga, circunstância que não
teria sido verificada
no caso concreto.

O

pleito
não
merece prosperar.

O art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece que
“
são
circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração

quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga
”.

Acerca do assunto, a jurisprudência
deste Tribunal
é
firme no sentido de que, para a incidência da referida agravante, basta que
o agente seja motorista profissional
dedicado
ao transporte de cargas ou de passageiros, sendo desnecessário que, no momento da conduta, estivesse efetivamente desempenhando tal atividade.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“
(...)
Aagravanteprevista no art.298,V, do CTB tem aplicação ao motorista profissional no exercício da atividade de transporte de cargas, sendo irrelevante o fato de o caminhão estar vazio no momento do acidente.
(...)
” (TJMT,
ApCrim

1001282-89.2022.8.11.0006
, rel. Des. Lídio Modesto da Silva
Filho, Quarta Câmara Criminal, j
ulgado em
30/04/2025)
.

“
(...)
O art.298,V, do CTB, eleva a pena do motorista profissional que se dedica ao transporte de cargas ou de passageiros e comete crime detrânsito, em razão da maior reprovabilidade da sua conduta, sendo, no entanto, prescindível para a incidência da majorante, que o motorista esteja efetivamente transportando passageiros ou cargas no momento do acidente
. (...)
” (TJMT,
ApCrim

0007283-94.2014.8.11.0004
, rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
julgado em
20/06/2023).

Portanto,
o simples fato de o agente ser motorista profissional impõe, por si só, um dever objetivo, acrescido de cautela na condução do veículo, em razão da habilitação específica, da experiência adquirida e da maior
responsabilidade social que lhe é atribuída
,
condição
que
justifica a incidência da agravante prevista no art. 298, V, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, ainda que, no momento da infração,
o indivíduo
não estivesse no exercício de suas funções
.

No caso em exame, ainda que não tenha restado comprovado que o apelante estivesse em efetivo exercício profissional no momento da abordagem, as declarações prestadas pelos policiais militares, em ambas as fases processuais, bem como o próprio interrogatório extrajudicial do réu, evidenciam que ele é motorista profissional e,
no momento
dos fatos, conduzia um caminhão com reboque
,
circunstância
que
impõe um dever
maior
de cautela na condução do veículo, apto a justificar a incidência da agravante prevista no art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, inviável
o acolhimento do pedido de exclusão da referida agravante.

2.2.
D
o
bis in idem

entre
a
agravante
do art. 298, V, do
CTB e a valoração negativa do vetor da culpabilidade

No caso de manutenção da
aplicação da agravante do art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro, a
defesa
postula
o
reconhecimento de
bis in idem
entre a valoração negativa do vetor da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, e a aplicação da referida agravante na segunda fase, pois afirma que
o
magistrado sentenciante teria utilizado
o mesmo fundamento
(
a posse de carteira
de motorista
profissional pelo réu
)
para majorar a pena em ambas as etapas
.

Assiste razão à defesa.

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“
(...)
Passo à dosimetria da pena

Pelo crime tipificado no

artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB).

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, excede ao dolo normal para o tipo, pois o réu é motorista profissional, categoria AE, o que demonstra maior reprovabilidade na conduta de dirigir um veículo de grande porte, sob efeito de álcool.
(...)

(...)
Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão (CP, 65, III,
‘
d
’
).
(...)

(...)
Por outro lado,embora não alegada na denúncia, conforme ressaltado, o acusado é motorista profissional (categoria AE) e obviamente, em razão de sua profissão, lhe são exigidos cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga, incidindo, na espécie, a circunstância agravante prevista na legislação especial (art. 298, V, do CTB)
(...)
”

Verifica-se que,
ao
dosar a pena, o magistrado

a quo
, na
primeira fase
, negativou o vetor da culpabilidade sob o fundamento de que o réu é motorista profissional (categoria AE), atribuindo-lhe maior reprovabilidade por conduzir veículo de grande porte sob influência de álcool.

Na segunda fase
, utilizou a mesma circunstância de motorista profissional para aplicar a agravante prevista no art. 298, V, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, incidindo, portanto, em dupla valoração do mesmo fato
.

Logo, considerando
a
preponderância da incidência da agravante, que possui previsão legal expressa, impõe-se a neutralização da valoração negativa da culpabilidade, de modo a evitar a duplicidade sancionatória e preservar o equilíbrio e a proporcionalidade da pena.

3.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

3.1. Crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306)

A pena prevista para o crime de
embriaguez ao volante
é de 0
6
(
seis
) meses a 0
3
(
três
) anos de detenção
, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante d
a neutralização da culpabilidade, neste voto, bem como da inexistência de outras circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 0
6
(
seis
) meses de detenção
, além de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses
de
suspensão da habilitaçãopara dirigir veículo automotor
.

Na segunda fase,
considerando a incidência da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “
d
”)
e da agravante prevista no art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro,
compenso-as, mantendo a pena intermediária em
0
6
(
seis
) meses
de detenção
, além de
10 (dez) dias-multa
e
02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
,
a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificativas na terceira fase da dosimetria.

3.2.
Crime de resistência (CP, art. 329)

No tocante ao delito de resistência, não houve insurgência recursal ou indicação de vícios na dosimetria efetuada pelo
J
uízo de origem. A sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, fixou a reprimenda em
02 (dois) meses de detenção
.

Logo, diante da inexistência de impugnação específica e considerando que os fundamentos adotados se mostram compatíveis com as balizas legais e
proporcionais à gravidade concreta da conduta, impõe-se a manutenção da pena como estabelecida na origem
.

3.3.
Concurso material e regime prisional

Reconhecido o concurso material entre os delitos, fixo a pena
final
do apelante
Divanor
Amaral
d
a Fonseca

em
08
(
oito
) meses
de
detenção
,
10 dias-multa
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automoto
r
pelo período de

02 (dois) meses
.

Mantenho
o regime inicial aberto,
em atenção

a
o art. 33,
§ 2º, “
c
” do Código Penal
.

No que concerne
à
substituição
da
pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
verifica-se que o juiz sentenciante
determ
inou, como sanção alternativa, o pagamento de

prestação pecuniária
no valor equivalente
a 02 (dois) salários
-
mínimos (R$ 3.036,00), em favor do Conselho Com
unitário de Segurança Pública de Sinop (
Conseg
).

Entretanto,
a sanção de pena pecuniária não se mostra a melhor opção ao caso, mormente porque
o Superior Tribunal de Justiça
determinou que “
quando o preceito
secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova reprimenda de multa, em caráter substitutivo
” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.182.698/SC,
rel.
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
08/08/2023).

Ademais, ressalta-se que
a modificação da espécie de pena restritiva de direito por este Tribunal de Justiça não
caracteriza

reformatio in pejus
, sobretudo porque não agrava a situação do réu e apenas visa corrigir equívoco na
aplicação da
pena restritiva de direito
, adotando à mais adequada à espécie (
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.111.236/MG, julgado em 18/10/2022).

Nesse panorama, considerando as circunstâncias do caso concreto e a condenação do apelante ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituo a pena restritiva de direito de prestação pecuniária pela de serviço comunitário, em condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

4
.
DISPOSITIVO

Diante do
exposto
,

dou parcial
provimento
ao recurso de apelação
interposto
pela defesa
de
Divanor
Amaral
d
a Fonseca
, para neutralizar a valoração negativa do vetor da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306)
, redimensionando a pena total para
08
(
oito
) meses
de detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de
serviço
comunitário
,

além de

10 dias-multa
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automoto
r
pelo período de

02 (dois) meses
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025